Tribunal: TJBA
Processo: 0000262-14.2009.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000262-14.2009.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: ANSELMO DE SA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NILSON CARDOSO DOURADO, ADALBERTO BATISTA VIANA, JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO FUNDADO NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, visando à cassação da sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Júri de Piritiba/BA, que absolveu os réus ANSELMO DE SÁ SILVA e DAVI SANTOS BEZERRA da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), sob a tese de negativa de autoria. A acusação sustenta que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o veredicto absolutório do Tribunal do Júri, fundado na negativa de autoria, revela-se manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a substituição da convicção dos jurados pela do Tribunal, salvo quando a decisão se mostra flagrantemente dissociada das provas constantes dos autos.

A absolvição dos réus encontra respaldo na tese defensiva de negativa de autoria, a qual foi apresentada em plenário e acolhida pelos jurados.

A principal testemunha de acusação (supostamente ocular) apresentou versões contraditórias ao longo da persecução penal, inclusive alterando pontos relevantes em juízo, o que compromete a credibilidade de seu depoimento e corrobora a dúvida razoável acolhida pelo Conselho de Sentença.

A multiplicidade de versões e a ausência de prova inequívoca quanto à participação dos réus impedem a caracterização da decisão como “manifestamente contrária” à prova dos autos, nos termos exigidos pelo art. 593, III, “d”, do CPP.

Em respeito à soberania do Júri e à presunção de legitimidade do veredicto absolutório, a decisão não pode ser cassada, uma vez que há elementos de convicção aptos a sustentar a escolha feita pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição proferida pelo Tribunal do Júri não pode ser cassada quando fundada em tese defensiva amparada em elementos probatórios presentes nos autos.

2. A contradição entre os depoimentos da principal testemunha de acusação impede o reconhecimento de que a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A existência de dúvida razoável quanto à autoria do crime autoriza o veredicto absolutório e impõe o respeito à soberania dos jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “d”; CPP, art. 483, III; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000262-14.2009.8.05.0197
,
de Piritiba/BA
, em que figura como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e como apelados
ANSELMO DE SÁ SILVA E DAVI SANTOS BEZERRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da

Segunda Câmara Criminal
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
em
NEGAR PROVIMENTO a
o recurs
o
, pelas razões
dispostas no voto.